Tribunal: TJES
Processo: 5027685-20.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027685-20.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA SANÇÃO DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO CONSTATADA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a regularidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, mas reduziu seu valor de R$ 42.832,89 para R$ 10.000,00, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais; (ii) estabelecer se o PROCON possui competência para aplicar sanções em reclamações individuais; (iii) determinar se houve prática abusiva justificadora da autuação; (iv) avaliar a proporcionalidade da multa, bem como os consectários legais e a distribuição do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A CDA contém a origem, natureza do crédito, fundamento legal e número do processo administrativo, atendendo ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80, razão pela qual não há nulidade.
4.
O PROCON detém poder de polícia e pode aplicar multas tanto em reclamações individuais quanto coletivas, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1523117/SC).
5.
A instituição financeira não comprovou a anuência da consumidora quanto à contratação contestada, caracterizando prática abusiva que legitima a atuação sancionatória.
6.
O controle judicial limita-se à legalidade e pode reduzir multas manifestamente desproporcionais; no caso, a penalidade imposta revelou-se excessiva frente ao valor do prejuízo suportado pela consumidora.
7.
O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, respeitando os critérios do art. 57 do CDC, além de alinhado à jurisprudência do TJES em hipóteses semelhantes.
8.
A redução da multa em mais da metade justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.
9.
Juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança desde a constituição em mora, e a correção monetária deve ser pelo IPCA-E a partir da decisão judicial que fixou o novo valor.

I
V. DISPOSITIVO E TESE
10.
R
ecursos improvidos.
Tese de julgamento
:
11.
A Certidão de Dívida Ativa que especifica origem, natureza, fundamento legal e processo administrativo é válida e garante o contraditório.
12.
O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas mesmo em casos de reclamações individuais.
13.
A ausência de comprovação da anuência do consumidor caracteriza prática abusiva e legitima a multa.
14.
O Poder Judiciário pode reduzir multa administrativa desproporcional, exercendo controle de legalidade.
15.
A fixação de multa em R$ 10.000,00 atende à proporcionalidade, razoabilidade e ao art. 57 do CDC.
16.
A redução da penalidade em mais da metade configura sucumbência recíproca, impondo o rateio das despesas processuais.
17.
Juros moratórios incidem pela remuneração da caderneta de poupança desde a constituição em mora, e a correção monetária segue o IPCA-E a partir da redefinição do valor da multa.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto 2.181/1997, art. 28; CPC, arts. 85, §11, e 86.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015, DJe 04.08.2015; TJES, AC 0014916-12.2016.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2021, DJES 15.03.2021; TJES, AC 0042665-72.2014.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 08.02.2021, DJES 25.02.2021; TJES, AC 0012827-45.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 11.07.2024; TJES, Apelação nº 024120418405, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 14.08.2018, DJ 24.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5027685-20.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO BMG S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela instituição financeira para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal.

Em suas razões recursais (evento 15655231), o município apelante insurge-se contra a redução da penalidade, argumentando que: (i) o valor original da multa foi apurado em estrita observância aos critérios objetivos previstos na legislação municipal, tratando-se de ato vinculado; (ii) a decisão de primeiro grau desconsiderou a capacidade econômica do infrator e o caráter pedagógico da sanção; (iii) os juros de mora e a correção monetária foram fixados em desacordo com a legislação municipal específica; e (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria ter sido integralmente imputada à instituição financeira, dado o seu decaimento mínimo. Requer, assim, o restabelecimento do valor integral da multa ou, alternativamente, a adequação dos consectários legais e a inversão da sucumbência.

Por sua vez, a instituição bancária interpôs o recurso colacionado aos autos no evento 15655232, por meio do qual sustenta, em síntese: (i) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por não preencher os requisitos legais, cerceando seu direito de defesa; (ii) a incompetência do PROCON para aplicar sanções decorrentes de reclamações de caráter individual; (iii) a inexistência de prática abusiva que justificasse a autuação, alegando ter agido no exercício regular de seu direito; e (iv) a desproporcionalidade do valor da multa, mesmo após a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pleiteando a sua anulação total ou, subsidiariamente, uma nova minoração.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (eventos 15655537 e 15655538), refutando as teses adversárias e pugnando pela manutenção do julgado na parte que lhes foi favorável.

Verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos, razão pela qual deles conheço e passo a analisá-los conjuntamente, dada a proximidade entre as matérias.

Cinge-se a controvérsia em aferir a regularidade do ato administrativo sancionador, a competência do órgão de defesa do consumidor, a proporcionalidade da sanção pecuniária e, por fim, os consectários legais e ônus sucumbenciais definidos na origem.

De plano, verifico que a instituição financeira reitera a tese de nulidade da CDA. No entanto, em consulta aos autos da execução fiscal nº 5017210-05.2023.8.08.0024, verifico que o título executivo apresenta, de forma clara, a origem e a natureza do crédito, o fundamento legal da dívida e o número do processo administrativo correspondente, elementos que se mostram suficientes para garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório, atendendo aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. A presunção de certeza e liquidez de que goza o título não foi, portanto, ilidida.

Quanto a alegada incompetência do PROCON para atuar em reclamações individuais, registro que tal argumento vai de encontro ao entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este eg. TJES, no sentido de que a competência do PROCON pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo. A título de exemplo, cabe trazer a lume os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA SANÇÃO – RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO – RECURSO PROVIDO.
1. Não há como confundir as noções de legitimação para ajuizamento de ações visando à tutela de direitos coletivos com a possibilidade de aplicação, com base no poder de polícia, de sanções com base em violação a direito individual consumerista, esta última perfeitamente possível por parte do órgão municipal de proteção ao consumidor – PROCON⁄VITÓRIA.
2. No caso concreto, a sanção aplicada apresenta plena legalidade, uma vez que a violação ao direito da consumidora foi devidamente demonstrada, bem como os valores aplicados mostraram-se fundamentados e razoáveis (na hipótese, R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), coadunando-se com precedentes firmados neste e. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes, não havendo razão, portanto, para reconhecer a procedência da pretensão autoral. 3. Recurso provido para reconhecer a improcedência da pretensão autoral, com consequente inversão dos encargos sucumbenciais. (TJES, Apelação, 24151339587, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 06/07/2016).

No que se refere à suposta inexistência de infração, melhor sorte não assiste ao banco apelante. Isso porque a detida análise dos autos, em especial do documento colacionado no evento 15655221, revela que a sanção foi imposta após a devida instauração de processo administrativo, no qual foi oportunizado ao banco comprovar a regularidade da contratação questionada pela consumidora. Ao não se desincumbir de seu ônus probatório, deixando de apresentar quaisquer documentos que demonstrassem a anuência da cliente, a instituição financeira deu causa à constatação da prática abusiva, legitimando a atuação do órgão fiscalizador.

Superado tal ponto, passo a análise da adequação do valor da multa após a redução promovida pelo juízo de primeiro grau – ponto comum a ambos os recursos. A despeito dos judiciosos argumentos suscitados pelo ente público, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário. A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa, conforme se extrai da cópia do processo administrativo (evento 15655221), o Procon municipal considerou a existência de atenuante prevista no art. 25 do Decreto Federal 2.188/97 (ser o infrator primário) e, como circunstância agravante, ter o infrator deixado de tomar as providências para mitigar a lesividade do ato, assim como sopesou o faturamento bruto anual da empresa reclamada, tendo alcançado a multa de R$ 42.832,89 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos)

Nesta hipótese, deve ser considerado o fato de que, de acordo com o demonstrativo de pagamentos colacionado no evento 15655221, as parcelas efetivamente descontadas da consumidora não alcançam o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que demonstra a desproporcionalidade e a abusividade da sanção imposta pelo órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 - Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo,
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ADEQUADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 3. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. Precedentes. 4. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava as peculiaridades da lide, em que houve a judicialização da questão e acordo com o consumidor – que apesar de não afastar a possibilidade de imposição de multa, revela que a empresa buscou remediar adequadamente a situação –, aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade. 5.
O valor atribuído pelo órgão a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES
. 6. Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero juízo de legalidade da sanção imposta pelo PROCON Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 7. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida em mais da metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC. 8. Recursos conhecidos e improvidos. Condenação das partes ao pagamento de honorários recursais. (AC 0012827-45.2018.8.08.0024, TJES, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 11/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. À míngua de previsão legal específica, o prazo de 09 (nove) dias para comparecimento à audiência de conciliação na seara administrativa não se demonstra exíguo a ponto de nulificar o processo e consequentemente a multa aplicada pela ausência no ato conciliatório designado, notadamente por tratar-se de empresa de grande porte. 2. O “controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018); 3. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela apelada, deve ser reduzida a multa para o
valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual atende ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível
0052013-51.2013.8.08.0024
, Relator:
JANETE VARGAS SIMOES,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2024).

Cumpre mencionar, ainda, que não há que se falar que a municipalidade decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que a apelada logrou êxito parcial e conseguiu o decote da multa em mais da metade. Portanto, deve ser mantido o rateio igualitário das despesas processuais, de acordo com o artigo 86,
caput
, do CPC. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO REDUÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida no valor de R$ 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais), revelando-se adequada a redução do valor fixado administrativamente para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinada na sentença. 4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.
6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0020551-03.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 24/05/2022)

Por fim, quanto aos juros e correção monetária estabelecidos pelo juízo de piso, verifica-se que foram também fixados de acordo com o entendimento já consolidado por este e. Sodalício, no sentido de que o índice aplicável para os juros moratórios corresponde à remuneração da caderneta de poupança, incindindo desde a constituição em mora, e a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde o julgamento que redefiniu o valor da multa. A título de ilustração, transcrevo os seguintes julgados desta c. Terceira Câmara Cível.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON ESTADUAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito.
8. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010843-60.2017.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 29/09/23).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTENTE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DECISÓRIO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3) O posicionamento que prevalece neste e. Sodalício é o de que incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo Procon, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 4) Por ter sido fixado novo montante, já devidamente atualizado,
o termo inicial da correção monetária é a data da publicação do acórdão. Já os juros moratórios devem incidir desde a constituição em mora da sociedade empresária, nos termos do art. 394 do Código Civil. 5) Na esteira do entendimento pacificado pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo, os índices aplicáveis à espécie são o IPCA-E para a correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5003122-35.2018.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação:14/12/21).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 07 do STJ, as partes deverão suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que os recursos foram improvidos e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da instituição bancária e do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento).

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.